Tribunal: TJES
Processo: 5017112-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017112-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOAO VITOR BARRETO BELLO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE ANTIGA E JÁ REABILITADA. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO EM INFRAÇÃO PRETÉRITA. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo de Execução Penal interposto contra decisão da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES que indeferiu pedido de livramento condicional, sob fundamento de ausência do requisito subjetivo, diante da prática de falta grave ocorrida durante a execução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em definir se falta grave antiga, cometida há mais de 31 meses e sem reincidência disciplinar posterior, pode, por si só, justificar o indeferimento do livramento condicional, apesar do cumprimento da fração objetiva da pena e da demonstração de bom comportamento carcerário.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
O requisito subjetivo para concessão do livramento condicional exige avaliação global e atualizada da conduta do apenado durante a execução, não se limitando ao exame da existência de falta grave pretérita.

2.
A prática de falta grave antiga, já superada pelo transcurso do tempo e pela reabilitação, não constitui fundamento idôneo para impedir benefícios executórios, conforme orientação consolidada do STJ.

3.
A falta grave ocorreu em 22/3/2023, foi homologada em 9/2/2024 e já transcorreram mais de 31 meses desde o fato, sem registro de nova infração disciplinar.

4.
O agravante cumpriu o requisito objetivo temporal em 4/9/2025, apresenta conduta carcerária classificada como “boa” e frequentou cursos de capacitação, evidenciando comportamento satisfatório.

5.
A adoção isolada de falta grave antiga como motivo para negar o benefício viola o caráter ressocializador da execução penal e desconsidera o direito ao esquecimento reconhecido pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso provido para conceder o livramento condicional.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, incisos I, II, III (alíneas “a”, “b”, “c” e “d”) e V.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5017112-24.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOAO VITOR BARRETO BELLO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Agravo de Execução Penal, interposto por
JOÃO VITOR BARRETO BELLO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES (mov. 419.1), que, nos autos da execução criminal nº 2000343-04.2022.8.08.0030, indeferiu pedido de livramento condicional, considerando a prática de falta grave durante a execução da pena.

A Defensoria Pública Estadual aduz, em suas razões, que a utilização de falta antiga como fundamentação para o indeferimento da benesse contraria o objetivo ressocializador da pena (mov. 425.1).

Acerca dos fatos,
colhe-se que o reeducando cumpre

a reprimenda de 13 (treze) anos de reclusão, lhe imposta pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação (AP 0000347-32.2020.8.08.0067), e 01 (um) ano de detenção, por posse de drogas para consumo pessoal e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (AP 0000032-69.2019.8.08.0067), no regime semiaberto

Consta que, autorizado a se ausentar da unidade prisional a título de saída temporária, o reeducando não retornou na data aprazada, sendo recapturado 01 (um) dia depois.

Posteriormente, o reeducando postulou pelo livramento condicional.

O pleito foi indeferido, sob o fundamento de que, embora tenha cumprido a fração de pena exigida para recebimento da benesse (requisito objetivo), o réu não comprovou comportamento satisfatório durante toda a execução da pena (requisito subjetivo).

F
eito esse breve relato, passo
à análise
da pretensão
.

A concessão do livramento condicional pressupõe o adimplemento dos requisitos
objetivo
(lapso temporal), nos termos dos incs. I, II ou V, do artigo 83 do CP
1
; e
subjetivo
(comportamento satisfatório durante a execução), consoante previsão do inc. III, alíneas “a”, “c” e “d”, do referido dispositivo legal
2
.

O cometimento de falta grave, nos últimos 12 (doze) meses, também impossibilita a concessão do benefício, como dispõe o art. 83, inc. III, alínea “b”, do CP.

Trata-se de nova condicionante (de ordem objetiva), ao deferimento da benesse, introduzida no ordenamento pela Lei 13.964/2019, denominada Pacote Anticrime.

Contudo, a valoração do requisito subjetivo não deve se limitar ao requisito objetivo (art. 83, inc. III, alínea “b”, do CP), como ocorreu no caso em análise.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que a gravidade abstrata dos delitos, a longa pena a cumprir, bem como a existência de faltas graves muito antigas e já reabilitadas, não são fundamentos idôneos para obstar o deferimento de benefícios da execução penal.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...) 2. Esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de que a gravidade abstrata dos crimes praticados e a longa pena a cumprir pelo Apenado, bem como as faltas disciplinares antigas e reabilitadas não constitui fundamentação idônea a justificar o indeferimento de benefícios no âmbito da execução penal. 3. No caso, conforme guia de execução de pena, a referida infração disciplinar ocorreu em 28/04/2020, e reabilitada em 27/05/2021, ou seja há mais de três anos, não constando nenhum registro posterior de falta disciplinar. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 876646 SP 2023/0450422-0, Relator: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 11/3/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/3/2024) (grifo acrescido)

Em semelhante direção: STJ. AgRg no HC: 888178/SP, 2024/0028345-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Julg.: 26/2/2025, T5 - QUINTA TURMA, DJEN 5/3/2025.

E no caso dos autos, o ora agravante ostenta
uma única falta grave
, cometida em 22/3/2023, e homologada pelo Juízo da Execução em 9/2/2024, ou seja, há mais de 31 (trinta e um) meses.

Observa-se ainda que o réu alcançou o requisito objetivo temporal para a concessão do benefício em
4/9/2025
;
não há registro da prática de outras infrações disciplinares; sua conduta carcerária é classificada como “boa” (mov. 413.1), e ele vem realizando cursos de capacitação no interior do estabelecimento prisional (mov. 407.1).

Desse modo, considerando o direito ao esquecimento, e o bom comportamento do reeducando na maior parte da execução da pena, tenho que a falta disciplinar antiga não pode, por si só, impedir a concessão do livramento condicional.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto,
CONHEÇO E DOU
PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e conceder o benefício do livramento condicional a
JOÃO VITOR BARRETO BEL
L
O
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1
Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:
I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;
II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; (...)
V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

2
Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: (...)
III – comprovado:
a) bom comportamento durante a execução da pena;(...)
c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e
d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder provimento ao recurso.